Tribunal: TJES
Processo: 0015395-88.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015395-88.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANIBAL DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO NA CONDUTA CONFIGURADO.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE GENÉRICA. FRAÇÃO DE 1/6
. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS MANTIDA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça orienta que “eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief” (AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023).

2. “Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. Por se tratar de crime formal, o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. Assim, basta que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade, como relatado nos autos.

4. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos” (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019).

5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado” (AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017).

6. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Portanto, tratando-se de dano moral in re ipsa, de caráter vinculativo, torna-se irrelevante que não tenha sido realizada instrução probatória específica quanto aos danos morais, bastando a existência de pedido expresso.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANIBAL DE SOUZA SANTOS
em face da Sentença de fls. 54/59, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante nas iras do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena total de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, e indenização por danos morais em favor da vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Razões recursais apresentadas às fls. 62/65, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela nulidade das provas, alegando que não houve perícia nos
prints
de conversa do
Whatsapp
, pela absolvição do réu
ante a
ausência
de provas e
d
o
dolo de ameaçar
, e, subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da condenação em indenização por danos morais.

Contrarrazões da promotora de justiça, às fls. 67/69-verso, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 6035076).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANIBAL DE SOUZA SANTOS
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante nas iras do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena total de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, e indenização por danos morais em favor da vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Razões recursais, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela nulidade das provas, alegando que não houve perícia nos
prints
de conversa do
Whatsapp
, pela absolvição do réu ante a ausência de provas e do dolo de ameaçar, e, subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da condenação em indenização por danos morais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante requer seja reconhecida a nulidade da prova que instrui a denúncia, aduzindo se tratar de prova ilícita, porquanto os
prints
da conversa do aplicativo
Whatsapp
não foram submetidos à perícia técnica ou à ata notarial.

No entanto, a defesa não suscitou em momento oportuno a alegada nulidade, não se insurgindo na resposta à acusação, sequer nas alegações finais, somente por ocasião do presente recurso, tampouco requereu a realização de perícia técnica.

O C. Superior Tribunal de Justiça orienta que “
eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas de nullité sans grief” (AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023), o que não restou demonstrado.

Ademais, da leitura da sentença vergastada, observo que o Juízo
a quo
baseou-se nas declarações da ofendida prestadas sob o crivo do contraditório para a condenação, não fazendo referência aos
prints
citados.

Assim, não há que se falar em nulidade das provas como pretende o apelante.

O recorrente pleiteia, outrossim, sua absolvição em razão da insuficiência probatória e da ausência do elemento subjetivo do tipo.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Consta do Inquérito Policial anexo que, no dia 11 de maio de 2019, por volta das 19h46min, na Rua Itamonte, n° 8, Vila Nova de Colares, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave a vítima Neide Gonçalves Orácio, sua ex-esposa.

A vítima relata que conviveu com o denunciado durante treze anos e tiveram quatro filhos, sendo que na data dos fatos já estavam separados há sete meses.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado enviou mensagens de texto para o celular da vítima ameaçando-a, dizendo: “você vai pagar por tudo que você fez comigo e com Isabela eu sou agora satanista vou destruir você e sua família (...) você vai pagar, você mexeu com demônio (...) vou acabar com você e toda sua família”. (...)

É de se observar, primeiramente, que a ação nuclear do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime de ameaça praticado contra sua ex-companheira.

A materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado e demais elementos coligidos aos autos, mormente o depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial e ratificado sob o crivo do contraditório.

A ofendida declarou, em juízo (mídia de fls. 53), que conviveu com o acusado por treze anos e estava separada na data dos fatos. Confirmou, outrossim, a narrativa constante da exordial acusatória, relatando que recebeu mensagens ameaçadoras do réu, as quais lhe geraram grande temor, ressaltando, ainda, que as ameaças ocorreram logo após uma tentativa de agressão física.

Registro que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

Ademais, por se tratar de crime formal, o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. Assim, basta que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade, como relatado nos autos.

Com o mesmo entendimento, o julgado desta Corte de Justiça abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica em reconhecer a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. (STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação: 04/11/2021) 2. O fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). 3. Em se tratando do crime de ameaça, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada (REsp 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/4/2019, DJe 10/4/2019). 4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJ/ES - APR: 00003668720178080020, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 06/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/07/2022).

Assim, não é o caso de acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelo crime em comento.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, observo que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, incidiu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, relativa ao cometimento de crime “
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
”.

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a
incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar
bis in idem
, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos
” (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019).

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017).

No entanto, considerando que o Juízo de primeiro grau utilizou fração diversa sem qualquer fundamentação, redimensiono a pena para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em consonância com os parâmetros supracitados, mantendo o regime aberto.

Por fim, no que se refere à indenização mínima fixada, o STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, definiu a tese segundo a qual “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Portanto, tratando-se de dano moral
in re ipsa
, conforme definido no julgamento acima, de caráter vinculativo, torna-se irrelevante que não tenha sido realizada instrução probatória específica quanto aos danos morais, bastando a existência de pedido expresso. Neste sentido: TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210047683, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021.

Assim, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais, cujo valor arbitrado atende à premissa da proporcionalidade e está em conformidade com o que se tem arbitrado para hipóteses análogas: TJES, Classe: Apelação Criminal, 006190050119, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/12/2020, Publicação: 12/01/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção no regime aberto.

É como voto.